Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715285-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA AGRAVADO: MARINICE CEZAR FERREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo requerido, BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA, contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença, (autos n. 0714849-34.2018.8.07.0001, ID. 58037297), que rejeitou a impugnação do bloqueio no valor de R$ R$ 1.597,66 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), nos seguintes termos: Decisão de ID. 58037297: 01. A prescrição intercorrente ocorre na execução quando o exequente, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, permanece inerte por mais de 1 (um) ano, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme ID 180276055. A suspensão do prazo prescricional foi determinada em 22/10/2019, pelo que o prazo prescricional iniciou contagem em 24/10/2020. Observado que houve constrição positiva de bens em 13/07/2023, não há falar em prescrição. 02. A impugnação ID 168329936 não prospera. É encargo processual do impugnante comprovar a natureza salarial da verba bloqueada. Na espécie o devedor não colacionou ao processo um único documento que indicasse a origem dos valores penhorados. Assim, REJEITO a impugnação ID 168329936. 03. O cálculo da Contadoria ID 177166949 está em plena conformidade com o título e com os pagamentos parciais havidos. Assim, homologo os cálculos do saldo remanescente de R$ 71.407,25, data base 03/11/2023. 04. Intime-se o devedor para realizar o pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de penhora. Embargos de declaração de ID. 58037298 Vistos os autos. ID 188808099 - Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada, em face da Decisão de ID 187413021. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 190002712 . DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da Decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: i) que o bloqueio dos valores em questão coloca em sério risco a vida financeira do Executado, comprometendo a base de sua estrutura familiar, especialmente em relação as despesas com os seus filhos; ii) que bloqueio atingiu a totalidade dos valores encontrados na conta corrente do requerido, o que corresponde, em verdade, na penhora de seu meio de subsistência, vez que a penhora ocorreu de forma automática por 30 dias (teimosinha), acarretando graves dificuldades para a satisfação de suas obrigações; iii) que entende ter havido a prescrição da cobrança intercorrente no caso dos autos em 24/09/2023 (ou 24/10/2023, na remota hipótese de se entender que o termo inicial seria o da publicação da decisão). Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, bem como do art. 932, II, e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Preparo efetuado, ID’s. 58037295 e 58037296. Relatei. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Inicialmente, verifica-se que o limite disposto no art. 833, inciso X, do CPC, não tem caráter absoluto, tendo, porém, o condão de garantia a sobrevivência digna da parte devedora. Nesse sentido, o parâmetro de 40 salários-mínimos deve ser interpretado observando-se ainda o disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, por ser ônus do executado provar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento, bem como comprovar ser a única reserva monetária em seu nome. Não obstante, a executada, em sua impugnação (ID. 168329936 na origem) não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não juntar provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, em face da penhora realizada. Nesse sentido, recentes julgados desta eg. 5a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1820864, 07245496120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Mantém-se a constrição se não restou demonstrado que os valores encontrados em nome do executado se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade e, ainda, as circunstâncias corroboram o fato de se tratar de valor não essencial ao mínimo existencial do executado revel que, após mais de um ano e seis meses da penhora, não protestou pelos valores indisponíveis. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1825348, 07370374820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro a incidência de risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação com força de suspender os efeitos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único do CPC. Em relação à prescrição intercorrente, na estreita via da análise dos requisitos para concessão do pedido liminar, conforme decisão (ID. 187413021 na origem), o prazo prescricional de três anos iniciou-se em 24/10/2020, e a penhora SISBAJUD ocorreu em 13/07/2023. Ainda, que se considere a tese do agravante de que a prescrição ocorreu em 24/09/2023, verifica-se que a penhora realizada ocorreu bem antes, em 13/07/2023. De modo que, nesta fase de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão recorrida com o desiderato de obstar a conversão da penhora em pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital